Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-10.2020.8.11.0048
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-10.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENITO LOPES GUIMARAES - CPF: 257.867.921-53 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –– CONTRATAÇÃO SEGURO – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARTICIPANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR REJEITADA – JUNTADA DE PROVAS COM AS RAZÕES RECURSAIS – ADMISSIBILIDADE – BUSCA PELA VERDAE REAL NO PROCESSO CÍVEL – PRESCRIÇÃO ÂNUA – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 206, § 1.o, II,
b
, DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – CONTRATO VÁLIDO – DESCONTOS REGULARES – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE DEMANDISMO –
ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSOS PROVIDOS
.

1. Como a instituição financeira é quem efetua os débitos automáticos em conta corrente, faz parte da cadeia de fornecimento de serviço ao consumidor e, assim, pode ser responsabilizada solidariamente por eventuais danos ocasionados.

2. Embora o 2o grau de revisão não seja o momento propício para a produção de provas, a jurisprudência do STJ admite que é possível a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

3. O processo cível também deve pautar-se pela busca da verdade real, entendimento que vem se consolidando na jurisprudência atual
.

4. As circunstâncias da causa não se submetem à disposição do art. 206, § 1.o, II,
b
, do Código Civil, pois a discussão não está direcionada a receber da seguradora valor contratado em apólice, mas sim à falha na prestação dos serviços, a fim de se apurar se houve celebração ou não de contrato entre as partes.

5. Caso de aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é contado a partir do desconto da última parcela anterior ao ajuizamento da ação
.

6.
Em que pese o consumidor insistir em negar veementemente a celebração do contrato, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação do seguro, mostra que sabia o que estava contratando.

7. No caso dos autos não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço disponibilizado, tendo aderido à proposta nos moldes contratados.

8. O art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos no mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam invariavelmente sob o pálio da gratuidade.
Assim, há provas de que o caso em apreço se amolda à hipótese de demandismo ou advocacia predatória.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e o outro pela
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos com Pedido de Tutela de Urgência na forma Inaudita Altera Pars e Pedido de Justiça Gratuita
ajuizada por
GENITO LOPES GUIMARÃES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

a)

Confirmou

a Tutela de Urgência concedida no sentido de os Apelantes cessarem de efetuar descontos na conta corrente do Apelado referente ao seguro de vida e/ou qualquer outro produto comercializado sem autorização expressa do Recorrido;

b)

Condenou

os Apelantes a restituir, em dobro, os valores descontados indevida e automaticamente da conta bancária do Apelado a título de cobrança pela PREVISUL, que traduz o importe de R$ 1.807,26 (um mil, oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos), devidamente atualizado;

c)

Condenou

as Apeladas ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

d)

Condenou

as Apeladas ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante Bradesco, e
m preliminar, requer a admissão dos documentos acostados aos autos com o recurso, sob a alegação de impedimento para juntada anterior.

Além disso, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo ser mero prestador de serviços financeiros e, por isso, não pode ser responsabilizado por atos da PREVISUL, já que não possui qualquer vínculo com o negócio jurídico celebrado entre a Companhia de Seguros e o Apelado.

No mérito, sustenta a legitimidade da contratação do seguro junto com a PREVISUL, de modo que o pagamento em débito automático foi devidamente autorizado e, por isso, os descontos efetuados de forma regular.

Assim, considera indevida a sua condenação à devolução dos valores descontados da conta corrente do Apelado.

Além disso, alega inexistência de dano moral indenizável devido à ausência dos requisitos, já que não praticou qualquer ato ilícito. Caso a condenação seja mantida, pugna pela redução do valor arbitrado, pois considera exorbitante.

Para o caso de manutenção da condenação, pleiteia a alteração do termo inicial fixado na sentença para incidência de juros de mora, pois deve ser a partir do arbitramento.

Insurge-se, também, quanto à repetição do indébito em dobro, pois não está configurada, no caso, má-fé da instituição financeira, assim, se mantida a restituição essa deve ser na forma simples.

Assevera que a multa diária arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, aplicada pelo Juiz
a quo
para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos na conta corrente do Apelado é excessiva e comporta redução.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no Id 129981712, pelo desprovimento do Apelo.

A Companhia de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL) também recorre e suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco Bradesco, apresenta a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, defende a legalidade do contrato e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores debitados da conta corrente do Apelado.

Alega que os pagamentosfeitos pelo Apelado foram em contraprestação à cobertura garantida pela Seguradora Apelante e todos os descontos são regulares.

Sustenta que o valor de reembolso apresentado pelo Apelado está equivocado e, caso a determinação de restituição for mantida, deve ser na forma simples e o valor é R$ 636,07 (seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos), que corresponde ao que foi efetivamente debitado da conta corrente do Apelado.

Defende a inexistência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, pois agiu em exercício regular de direito.

Caso o entendimento desta Câmara seja manter a indenização, pugna pela redução do valor que considera excessivo, desproporcional e desarrazoado.

Ainda pugna pela redução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados no máximo legal (20%), quando deveria ser em 10% (dez por cento) ou, no máximo, 15% (quinze por cento).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes. Ou, a fim de que o valor da indenização seja reduzido, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais; ainda pede que o termo inicial dos juros de mora seja a data do arbitramento.

Contrarrazões no Id 133044675 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Ilegitimidade do Banco Bradesco S.A.

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes suscitam ilegitimidade passiva do Banco Bradesco para figurar no polo passivo da demanda, sob a alegação de que não participor da celebração do negócio jurídico entre a Seguradora e o Apelado.

Aduz que o Banco é mero prestador de serviço, não recebeu os valores debitados e, por isso, não pode ser responsabilizado por qualquer falha decorrente do contrato celebrado entre o Apelado e a PREVISUL.

Pois bem. Sabe-se que a situação aqui analisada é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) que conceitua no artigo 3.o a figura do fornecedor e assim dispõe:

Art. 3° Fornecedor é
toda pessoa
física ou
jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividade de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Verifica-se que fornecedor é o próprio prestador de serviço e qualquer partícipe da cadeia de distribuição e, diante disso, todos os envolvidos respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor.

Assim, como a instituição financeira é quem efetua os débitos automáticos em conta corrente, faz parte da cadeia de fornecimento de serviço ao consumidor e pode ser responsabilizada solidariamente por eventuais danos ocasionados ao Apelado.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE EFETUA DESCONTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO COM BASE EM CONTRATO NÃO FIRMADO PELO CORRENTISTA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO NÃO APRESENTADO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO INICIAL – SÚMULA 54 STJ

- RECURSOS DESPROVIDOS
Ao efetuar os descontos em débito automático com base em contrato não firmado pelo correntista, o banco passa a pertencer à cadeia de fornecimento do serviço e é solidariamente responsável pela reparação do prejuízo causado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
In casu, verificada a ausência de qualquer excludente do dever de indenizar (art. 14, § 3o do CDC), não há que se falar em afastar a condenação por danos morais e repetição em dobro do indébito reconhecida na sentença. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o caráter compensatório e ao mesmo tempo punitivo da indenização por danos morais, tenho que o montante de R$5000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano causado à autora, sem enriquece-la ilicitamente.
(TJMS. RAC 0802517-37.2021.8.12.0021. Órgão Julgador: 1.a Câmara Cível. Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran. Julgamento: 26/01/2022. Publicação: 27/01/2022).

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

É como voto.

VOTO – Preliminar – Juntada de Provas com as Razões Recursais

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais o Banco Bradesco colaciona documentos não apresentados anteriormente nos autos e requer que essas provas sejam levadas em consideração.

Justifica que a pandemia da Covid-19 foi responsável pela redução de funcionários nas agências bancárias e requer que as cópias do contrato e do documento pessoal do apelado que conseguiu com a Seguradora sejam recebidas como provas novas em sede recursal.

Nas contrarrazões o Apelado rechaça a hipótese.

Pois bem. Embora no 2o grau, em regra, não seja o momento propício para a produção de provas, a jurisprudência do STJ aponta que é possível a flexibilização, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, conforme julgado abaixo
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC.
POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte possui o entendimento de que é Possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo. Incidência da Súmula no 83 do STJ.

3. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, se a correção monetária serviu apenas para preservar o valor real da moeda, fica implicitamente estabelecido que ela deve ser observada desde a celebração do contrato até a data do efetivo pagamento.

4. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

5. Em relação ao termo inicial da correção monetária, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. (AgRg no AREsp 537.694/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 11/11/2014, DJe 20/11/2014)".

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1904023/MG. Órgão Julgador: 3a. Turma. Relator: Min. Moura Ribeiro. Julgamento: 03/05/2021. Publicação: 07/05/2021 - sem destaque no original).

Desse modo, incide na espécie o paradigma do colendo STJ, de modo a permitir a juntada extemporânea de documentos, já que foram satisfeitos os 02 (dois) requisitos, a saber: 1. o contraditório foi respeitado, visto que o Apelado apresentou contrarrazões e teve a chance de se contrapor aos argumentos do Banco; 2. ausência de má-fé do Banco com a juntada extemporâneo dos documentos por razões justificáveis.

Ademais, a possibilidade de apreciação legal dos contratos em fase recursal encontra arrimo nos arts. 435, 493 e 1014, CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Assim, considerando que as cópias do contrato e do documento pessoal do Apelado foram colacionados em sede recursal e a parte adversa teve a oportunidade de se manifestar sobre tais documentos nas contrarrazões, está respeitado o contraditório.

Nesse sentido já me posicionei em situação análoga, a exemplo do julgado que segue:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE ORIUNDO DE INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA DA CONTRATAÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE E DA MORA – DESCONTOS LEGÍTIMOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Pela dinâmica trazida pelo atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte adversa ou o Juízo. In casu, embora o Banco Apelante não tenha apresentado Contestação, o feito foi julgado antecipadamente e, por esse motivo, não se verifica qualquer indício de que o Apelante tenha agido com má-fé ao deixar de apresentar a documentação depois da entrega da prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não se constata o intuito de surpreender ao Recorrido.

2- A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, o crédito disponibilizado em favor da correntista, a origem do débito e a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos inicias. Na verdade, a manutenção da sentença importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, uma vez que a Julgadora a quo declarou a inexigibilidade do débito e condenou o Banco a restituir, em dobro, a quantia descontada, além do pagamento de indenização por danos morais.
(TJMT. RAC 0000048-57.2016.8.11.0020. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 26/05/2021. Publicação: DJE 01/06/2021 - sem destaque no original).

No que tange ao segundo requisito, ausência de má-fé, vejo como pertinentes as razões do Banco de que a pandemia da Covid 19 contribuiu para a dificuldade em ter acesso aos documentos no tempo oportuno, fato notório que dispensa comprovação.

Sabe-se que o mundo todo precisou adaptar-se às novas rotinas diante da Pandemia, tornando compreensível que possa ter havido problemas quanto à solicitação de documentos à Seguradora.

Por fim, cumpre destacar que o processo cível também deve pautar-se pela busca da verdade real, entendimento que vem se consolidando na jurisprudência atual e, como demonstração, colaciono jurisprudência desta Segunda Câmara Cível, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA EM 1o GRAU –
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - DÉBITO DEVIDO
- DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - E
atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.
II - É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes que enseja o negócio jurídico refutado pela parte recorrida em sua exordial, senão, a assinatura no contrato subscrita é a mesma realizada nos documentos pessoais da parte autora recorrida, outrossim, existe inclusive foto da parte recorrida na presença do contrato impugnado, motivo pelo qual não há ilegalidade alguma no proceder da instituição financeira recorrente.
(TJMT. RAC 10152243520208110015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 01/12/2021. Publicação: 06/12/2021).

Portanto, sem mais delongas, aceito os documentos apresentados pelo Banco Bradesco em sede recursal.

É como voto.

VOTO – Prejudicial de Prescrição Ânua

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a PREVISUL suscita a prejudicial de mérito, alegando que a situação se amolda aos casos de prescrição ânua disposta no art. 206, § 1.o, II,
b,
do Código Civil que dispõe prescrever em 01 (um) ano
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

A meu ver, neste caso, as circunstâncias não se submetem a este regramento, pois a discussão não está direcionada a receber da Seguradora valor contratado em apólice, mas sim relativo à falha na prestação dos serviços relatica à celebração, ou não, de contrato entre as partes.

Portanto, o caso está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor e, por isso, aplica-se à espécie o prazo prescricional previsto na legislação consumerista, que é de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido o julgado
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA DENOMINADA "SEGURO CARTÃO PROTEG CARD" - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVADA - ABUSIVIDADE - RECONHECIDA.
Em se tratado de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, nos termos do art. 14, do CDC, o prazo prescricional é quinquenal, conforme art. 27, do CDC, cuja contagem se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Assim, não transcorrido o prazo de 05 anos entre a ciência do suposto dano pela parte autora e o ajuizamento da ação originária, não há falar em prescrição. Se o banco apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação, pelo autor, do denominado "Seguro Cartão Proteg Card", no valor de R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos), como cumpria nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, tal cobrança deve ser considerada abusiva.
(TJMG. RAC: 10000181268384001. Relator: Luciano Pinto. Julgamento: 31/01/2019. Publicação: 04/02/2019).

Enfim, no caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, o qual é contado a partir do desconto da última parcela anterior ao ajuizamento da ação, a exemplo d
o julgado que colaciono:

APELAÇÕES CÍVEIS APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO A CONTA CORRENTE - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL
- NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE SENHA PESSOAL - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - DEVER DE GUARDA - RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CARACTERIZADA - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS DAQUELAS INERENTES À CONTA-SALÁRIO - COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONTA-CORRENTE E DE CHEQUE ESPECIAL - SEGUNDO RECURSO PROVIDO - PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA. - A prescrição da pretensão de indenização por danos decorrentes do fato do serviço é de cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, a teor do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela
do contrato de empréstimo consignado - O cerceamento de defesa, regra geral, constitui-se a partir da impossibilidade de a parte produzir determinada prova para demonstrar a verdade de alguma premissa, que, de certa forma, é importante para a solução do litígio. Trata-se de uma questão que remete à violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da CR). Quando suficientemente elucidadas as questões fáticas por acervo documental, não configura cerceio de defesa a ausência de depoimento pessoal da parte - É do correntista o dever de guarda do seu cartão bancário e da respectiva senha, não sendo possível atribuir culpa à instituição financeira por eventuais empréstimos realizados - Comprovando-se a contratação de empréstimo vinculado a cartão de débito, inclusive tendo o consumidor acesso às informações desta operação no momento da contra tação e sendo os valores contratados disponibilizados em sua conta-corrente, inexiste nulidade do negócio - Assim sendo, não caracterizada a falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade do banco, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC - Tendo em vista a comprovação da contratação de conta-corrente e de cheque especial, bem como a demonstração de que o correntista efetuava operações que se diferiam daquelas permitidas nas contas-salários, resta legítima a cobrança de tarifas bancárias - Preliminar de prescrição rejeitada - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada - Segundo recurso provido. Sentença reformada. Primeiro recurso prejudicado.
(TJMG. RAC: 10000210104915001. Órgão Julgador: 10.a Câmara Cível. Relator: Mariangela Meyer. Julgamento: 15/06/2021. Publicação: 23/06/2021 - sem destaque no original).

Partindo da premissa de que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela descontada da conta corrente do Apelado, que ocorreu em
03/06/2019
, verifica-se que a pretensão de ajuizar a vertente demanda não está fulminada pela prescrição, pois a ação foi ajuizada em
13/02/2020
,
ou seja, dentro do prazo prescricional.

Além disso, destaco que a ação versa sobre contrato de prestação de serviços continuado, sem data de extinção previamente estipulada entre as partes. Assim, vigora enquanto perdurar a relação jurídica.

Diante dessas considerações,
AFASTO a prejudicial de prescrição
.

É como voto.

VOTO – Mérito

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Genito Lopes Guimarães
ajuizou
Ação de Ressarcimento de Danos com Pedido de Tutela de Urgência na forma Inaudita Altera Pars e Pedido de Justiça Gratuita
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
e da
Companhia de Seguros Previdência do Sul
sob a alegação de que desconhece a origem dos débitos automáticos efetuados em sua conta corrente (agência 1378-1 e conta corrente 00030566-9), valores entre R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) e R$ 30,40 (trinta reais e quarenta centavos).

Aduziu que após entrar em contato com a instituição financeira, ficou sabendo que os descontos eram referentes ao seguro pactuado com a PREVISUL.

Diante do fato de não ter contratado o serviço, acionou a justiça para pleitear, em antecipação de tutela, que os descontos fossem suspensos
.

No mérito, pugnou pela condenação do Banco e da PREVISUL à restituição dos valores indevidamente debitados de sua conta corrente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Deferida a tutela de urgência, a PREVISUL e o Banco Bradesco apresentaram suas respectivas defesas e sustentaram que agiram no exercício regular de direito.

A PREVISUL trouxe aos autos a
Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais
assinada pelo Apelado, o Certificado Individual de Seguro em nome do Recorrido e a Apólice do seguro contratado.

Após a impugnação, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, o que motivou a interposição dos Apelos.

Cingem-se os recursos a analisar se houve falha na prestação dos serviços pelo Banco e pela Seguradora de modo a caracterizar ilicitude na contratação do seguro, bem como se é caso de condenação em indenização por dano moral.

Convém anotar que não se desconhece a situação de muitos que têm aportado em juízo alegando terem sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais ações declaratórias de inexistência de débitos cumuladas com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizadas por estas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos, não sendo permitido conceder prestação jurisdicional de forma genérica apenas porque a parte autora se qualifica como consumidor.

Nesse caso, ressai do acervo probatório que a PREVISUL juntou a
Proposta de adesão – Seguro de Acidentes Pessoais
a qual está assinada pelo Apelado (Id 129981672). Assim, isso implica que, na oportunidade, o Apelado tomou ciência de todos os termos contratados.

Além disso, cumpre destacar que a assinatura lançada no documento é idêntica à do documento pessoal apresentado pelo Recorrido com a petição inicial (Id 129979695), o que já afasta a ocorrência de fraude.

Esse mesmo documento foi apresentado pelo Apelante Bradesco com suas razões recursais e acompanhado de documentos pessoais do Apelado (Id 129981705).

Relembro, ainda, que o Contrato foi firmado com vigência a partir de 02/07/2017 e, depois de quase 03 (três) anos,
o Apelado
ajuizou a vertente demanda, protocolizada em
13/02/2020
, alegando que não contratou o seguro.

Em que pese ao consumidor insistir em negar a celebração do contrato, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação do seguro, demonstra sua anuência com a celebração.

Ademais, no caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço disponibilizado, tendo aderido à proposta nos moldes contratados.

Com efeito, os Apelantes lograram êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo e impeditivo do direito postulado na inicial, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA DESCONTO MENSAL DO VALOR DO PRÊMIO NA CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO – PESSOA IDOSA E DE POUCA INSTRUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA PELO AUTOR – CONTRATO EXISTENTE E VÁLIDO – LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.
(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

Em resimo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Ademais, cumpre ressaltar que da pesquisa à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ressai que o patrono constituído pelo Apelado, ao invés de propor uma única ação, distribuiu na Comarca de Juscimeira – MT 03 (três) ações em nome do Apelado, uma em 12/02/2020 e as outras duas em 13/02/2020, contra o Banco Bradesco S.A., a PREVISUL e a SABEMI SEGURADORA S.A., todas elas versado sobre fatos idênticos aos destes autos.

Sabe-se que o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos no mesmo processo.

No entanto, o abuso cometido na distribuição de ações que se multiplicam merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam invariavelmente sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, não se mostra aceitável que os jurisdicionados sobrecarreguem a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira propositada, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021 - sem destaque no original).

Assim, há provas de que o caso em apreço se amolda à hipótese de demandismo ou advocacia predatória.

Além disso, está claro que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação.

Por fim, importante consignar que o contrato de seguro celebrado pode ser cancelado a qualquer tempo pelo Apelado, o que cessará os descontos efetuados em sua conta corrente.

Desse modo, a inexistência de abusividade no contrato celebrado entre as partes implica na reforma da sentença de primeiro grau, para manutenção do pacto em todos os seus termos, mantidos os descontos efetuados, sem qualquer determinação de devolução de valores, já que ausente qualquer irregularidade na relação jurídica havida entre os litigantes.

Concluo, pois, que a sentença merece reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
aos Apelos interpostos pelo
Banco Bradesco S.A.
e pela
Companhia de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL)
, reformo a sentença hostilizada e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, consoante artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022